Tribunal: TJDFT
Processo: 0723872-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. PENHORABILIDADE DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. ABATIMENTO DO VALOR DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS A TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I. Para efeito de continuidade da execução, o valor da quantia bloqueada eletronicamente deve ser abatido do débito depois de estabelecida, em caráter definitivo, a sua penhorabilidade.
II. De acordo com o artigo 854, § 5o, do Código de Processo Civil, convertida a indisponibilidade em penhora e transferido o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, cessa a incidência de juros moratórios e correção monetária por conta do executado.
III. Quantia depositada em conta judicial é remunerada pela instituição financeira depositária.
IV. Recurso conhecido e provido em parte.